Tribunal: TJDFT
Processo: 0727971-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727971-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RONI FERNANDES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Compromisso e Venda c.c. Tutela Provisória de Evidência, de no 0720551-18.2019.8.07.0003, que lhe move Roni Fernandes Martins. O pleito de tutela de evidência foi deferida pela decisão ora agravada, nos seguintes termos: 1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por RONI FERNANDES MARTINS em desfavor de SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Sustenta o autor que, em 23/4/2014, adquiriu da requerida lote localizado no loteamento Parque Roosevelt de Brasília – Luziânia/GO; que do total de R$ 61.449,28 pagou a quantia de R$ 27.371,41; que o prazo para conclusão das obras e entrega do loteamento era o dia 1/5/2016, já inclusa a prorrogação de 180 dias prevista na cláusua segunda do contrato. Entretanto, até a presente data, não foi entregue a infraestrutura ao autor. O autor, então, notificou a ré, no dia 27/9/2019 acerca da rescisão, ao que foi informado que seria devolvida tão somente a quantia de R$ 17.342,70 em 10 parcelas. Requer, pois, seja concedida a tutela de evidência para determinar a resolução do contrato e a devolução do valor integral pago pelo autor. Os autos vieram conclusos para decisão (fl. 63). É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela de evidência, nos termos do artigo 311 do CPC. Conforme o mandamento legal, "A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente". Como se depreende da análise do artigo 311 do CPC, para a concessão da tutela de evidência, não há a necessidade de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Em contrapartida, a prova documental juntada deve ser suficiente para demonstrar o direito autoral, a ponto de que o réu não possa opor prova capaz de gerar dúvida razoável. No presente caso, foram juntados documentos que comprovam a realização do negócio jurídico entre as partes, bem como o atraso injustificado na entrega do empreendimento. Ademais, há tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (RESP 1300418/SC), que determina a devolução imediata do valor pago pelo contratante, a qual deu origem à Súmula 543 do STJ, transcrita abaixo: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015) (https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre= (sumula%20adj1%20%27543%27).sub.#TIT1TEMA0). “ Desta forma, a concessão da tutela de evidência é medida que se impõe. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA para resolver o contrato firmado entre as partes e determinar a imediata e integral devolução das parcelas pagas pelo autor. A devolução deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da intimação, sob pena de multa diária no percentual de 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil). Decido. Cumpre destacar que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 2.301 de 02 de dezembro de 2019, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; Edição no 14/2019. III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Além disso, segundo dispõe o artigo 118, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, “incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos”, enquanto o parágrafo único do mesmo dispositivo determina que se considerem “medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória”. No caso dos autos o agravado impugna decisão interlocutória que concedeu Tutela de Evidência, decretando a resolução do contrato celebrado entre as partes, com devolução das parcelas pagas no prazo de 10 dias da intimação sob pena de multa. Saliente-se que a decisão foi proferida em 28 de novembro de 2019. Patente, portanto, a inexistência de urgência qualificada com risco de perecimento de direito a justificar a análise do pedido neste plantão judicial. Ademais, os autos vieram-me conclusos uma hora e meia antes do início do expediente forense, não havendo qualquer prejuízo para o agravante aguardar a apreciação pelo desembargador relator, a quem for distribuído o recurso. Pelo exposto, encaminhem-se os autos ao Desembargador a quem couber por distribuição. Brasília/DF,19 de dezembro de 2019 11:27:42. Desembargador - César Loyola Plantonista